Tribunal: TJES
Processo: 5002224-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Expropriação de Bens; Levantamento de Valor; Tutela Provisória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002224-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO NICCHIO e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. VALOR ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses,
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

3.
Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se poupança ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade.
4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002224-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO NICCHIO, ANILSON JOSE NICHIO

Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão por meio da qual o magistrado de origem não acolheu a impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora agravantes.

Em suas razões, os agravantes sustentam a impenhorabilidade dos respectivos valores.

Pois bem.

Dispõe o art.
833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses,
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
1

Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se poupança ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade.

Esse também é o entendimento adotado por esta Primeira Câmara Cível, vejamos:

Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. (STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019). (TJ-ES - AI: 00073889220188080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2019)

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao rec
urso, a fim de determinar a liberação dos valores objeto do presente recurso.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.